Tribunal: TJDFT
Processo: 0738602-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS À CNSEG, SUSEP E PREVIC PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO SISBAJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A legislação em vigor, especialmente à luz dos artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas eletrônicos colocados à disposição do juízo da execução, desde que as medidas se revelem necessárias, adequadas e úteis para a execução.
II. Fundos de previdência privada (PGBL e VGBL) são comercializados por instituições financeiras e por isso transitam no Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual estão na órbita do SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNseg, à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar– PREVIC para verificar a sua existência.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.